Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710491-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A Secretaria deverá excluir o Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal (SAE-DF) do polo ativo e incluir os sindicalizados indicados na emenda à petição inicial, uma vez que o sindicato acatou a mudança determinada pelo Juízo de Primeiro Grau (id 41218127, f. 1). Intimem-se os apelantes para regularizar a representação processual no prazo de cinco (5) dias, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Retornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator